Tribunal: TCU
Processo: 039.725/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da sua omissão no dever legal de prestar contas do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro visando o apoio ao projeto Agroecologia, Comunicação e Juventude do Campo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tendo como responsável a Sra. Cristina Simões Bezerra, em razão da sua omissão no dever legal de prestar contas do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro Processo 006468/2023-9 1, celebrado entre o CNPQ e a responsável, visando ao apoio do projeto "Agroecologia, Comunicação e Juventude do Campo". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Cristina Simões Bezerra e condená-la ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/1/2015 74.662,87 Débito 5/3/2015 3.000,00 Débito 2/4/2015 3.000,00 Débito 2/4/2015 400,00 Débito 2/4/2015 3.000,00 Débito 22/4/2015 3.000,00 Débito 6/5/2015 3.000,00 Débito 6/5/2015 400,00 Débito 6/5/2015 3.000,00 Débito 6/5/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 400,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 400,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 400,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 400,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 6/10/2015 3.000,00 Débito 6/10/2015 400,00 Débito 6/10/2015 400,00 Débito 6/10/2015 3.000,00 Débito 6/10/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 400,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 30/12/2015 3.000,00 Débito 30/12/2015 400,00 Débito 30/12/2015 3.000,00 Débito 30/12/2015 3.000,00 Débito 18/1/2016 3.000,00 Débito 18/1/2016 400,00 Débito 18/1/2016 3.000,00 Débito 18/1/2016 400,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 400,00 Débito 3/3/2016 400,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 400,00 Débito 3/3/2016 400,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 400,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 400,00 Débito 4/5/2016 3.000,00 Débito 4/5/2016 1.800,00 Débito 4/5/2016 400,00 Débito 4/5/2016 3.000,00 Débito 4/5/2016 3.000,00 Débito 4/5/2016 400,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 1.800,00 Débito 6/6/2016 400,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 400,00 Débito 9/6/2016 57.583,29 Débito 5/7/2016 400,00 Débito 5/7/2016 3.000,00 Débito 5/7/2016 400,00 Débito 5/7/2016 1.800,00 Débito 5/7/2016 400,00 Débito 5/7/2016 3.000,00 Débito 5/7/2016 3.000,00 Débito 5/7/2016 400,00 Débito 5/7/2016 400,00 Débito 5/7/2016 400,00 Débito 11/7/2016 161,00 Débito 11/7/2016 400,00 Débito 11/7/2016 400,00 Débito 11/7/2016 400,00 Débito 11/7/2016 161,00 Débito 11/7/2016 161,00 Débito 11/7/2016 400,00 Débito 11/7/2016 400,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 3.000,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 1.800,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 3.000,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 3.000,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 161,00 Débito 3/8/2016 400,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 1.800,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 161,00 Débito 5/9/2016 400,00 Débito 5/10/2016 161,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 3.000,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 1.800,00 Débito 5/10/2016 161,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 3.000,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 3.000,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 161,00 Débito 5/10/2016 161,00 Débito 5/10/2016 161,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 161,00 Débito 5/10/2016 161,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 5/10/2016 161,00 Débito 5/10/2016 161,00 Débito 5/10/2016 400,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 3.000,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 1.800,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 3.000,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 3.000,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 161,00 Débito 7/11/2016 400,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 3.000,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 1.800,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 3.000,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 3.000,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 161,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 3/2/2017 1.800,00 Débito 25/9/2017 1.800,00 Débito 13/10/2017 400,00 Débito 19/10/2017 161,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 1.800,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 3.000,00 Débito 13/11/2017 3.000,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 161,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 13/11/2017 400,00 Débito 6/12/2017 161,00 Débito 6/12/2017 400,00 Débito 29/12/2017 400,00 Débito 29/12/2017 400,00 Débito 29/12/2017 3.000,00 Débito 29/12/2017 400,00 Débito 29/12/2017 400,00 Débito 29/12/2017 400,00 Débito 29/12/2017 400,00 Débito 29/12/2017 400,00 Débito 29/1/2018 1.800,00 Débito 15/3/2018 400,00 Débito 15/3/2018 400,00 Débito 15/3/2018 400,00 Débito 18/3/2018 400,00 Débito 19/3/2018 3.000,00 Débito 19/3/2018 400,00 Débito 19/3/2018 400,00 Débito 19/3/2018 400,00 Débito 19/3/2018 400,00 Débito 14/6/2019 400,00 Débito 14/6/2019 400,00 Débito 14/6/2019 1.800,00 Débito 14/6/2019 3.000,00 Débito 14/6/2019 400,00 Débito 14/6/2019 400,00 Débito 14/6/2019 400,00 Débito 14/6/2019 400,00 Débito 14/6/2019 400,00 Débito 14/6/2019 400,00 Débito 22/12/2020 5,08 Crédito 9.2. aplicar à Sra. Cristina Simões Bezerra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao CNPq, para ciência.